Tribunal: TJSP
Processo: 2345086-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Município de SÃO PAULO – IPTU, DOS exercícios de 2021 A 2023 – Insurgência contra decisão de indeferimento da tutela de urgência – pretendida a suspensão da exigibilidade doS créditoS tributárioS – INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU – probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Município de SÃO PAULO – IPTU, DOS exercícios de 2021 A 2023 – Insurgência contra decisão de indeferimento da tutela de urgência – pretendida a suspensão da exigibilidade doS créditoS tributárioS – INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU – probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados – medida reversível – presentes os requisitos do art. 300 do cpc – possível concessão da tutela de urgência - decisão reformada – recurso provido.